Tribunal: TJBA
Processo: 8072868-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072868-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s): POLIANA LOBO E LEITE, NATHALIA CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE APELADO: LEILA MORAES SILVA Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA Nº 608/STJ. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA. RISCO DE VIDA E COMORBIDADES GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO (LEI Nº 14.454/2022). AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL NA REDE CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO. ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ) contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora de autogestão ao custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em regime de internação. A autora pleiteia a internação na Clínica da Obesidade Ltda., destacando a urgência do quadro e a falha de tratamentos ambulatoriais anteriores. A ré fundamenta a negativa na ausência de previsão do tratamento no Rol da ANS e na tese de que a clínica possui características de "SPA". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é lícita a negativa de cobertura para internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando há indicação médica fundamentada em urgência e risco à vida, independentemente da natureza de autogestão da operadora ou da taxatividade do Rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme a Súmula nº 608/STJ, não se aplica o CDC às entidades de autogestão, sendo o litígio regido pelas normas do Código Civil e pela Lei nº 9.656/1998. O dever de custeio baseia-se na função social do contrato e na boa-fé objetiva (arts. 421 e 422, CC), que impedem a exclusão de tratamentos essenciais à manutenção da vida e saúde do beneficiário. A indicação do médico assistente é soberana; a internação em clínica inscrita no CNES não se confunde com estada em "SPA", possuindo natureza estritamente terapêutica para controle de comorbidades críticas. A Lei nº 14.454/2022 consolidou o caráter exemplificativo do Rol da ANS, tornando obrigatória a cobertura de procedimentos eficazes e indicados tecnicamente, ainda que fora da lista oficial IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida é abusiva quando demonstrada a urgência médica e a insuficiência da rede credenciada. O caráter de autogestão do plano não afasta o dever de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva em casos de risco à saúde." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.886.929/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8072868-79.2024.8.05.0001, em que figura como apelante FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ), e, como apelada, LEILA MORAES SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.